Tribunal: TJMT
Processo: 1004040-76.2024.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004040-76.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CARLOS RAMALHO - CPF: 329.233.251-68 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), OSAIR DIAS RAMALHO - CPF: 240.576.221-87 (APELANTE), VALDIVINO CARLOS RAMALHO - CPF: 138.561.461-72 (APELANTE), MARIA EROTIDES DIAS RAMALHO - CPF: 318.673.751-68 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS RAMALHO - CPF: 178.265.001-68 (APELANTE), RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.265.021-50 (ADVOGADO), NATAL RIBEIRO DA SILVA (APELADO), TEAGNO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 593.674.661-53 (APELADO), NATAL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 080.986.031-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

EXTINÇÃO DO PROCESSO –

INCIDÊNCIA
DO ART. 2.028 DO CC
/2002

–

INAPLICABILIDADE
AJUIZAMENTO
POSTERIOR AO PRAZO PREVISTO NO ART. 206, §5º, DO CC/2002
– PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA –

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Se o Contrato Particular em litígio foi
firmado
na vigência do Código Civil de 1916, mas não houve o transcurso de mais da metade do prazo nele previsto
para a
Ação que visa cobrar dívida
relativa à avença
, aplica-se a prescrição
estabelecida no Código Civil de 2002, que é de cinco anos (art. 206, §5º, inciso I)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Execução de Título Extrajudicial
extinta
em razão do reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC)
, com condenação dos exequentes/agravantes
ao pagamento das custas
e despesas processuais, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Os
apelante
s relatam que firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel com os apelados em 21-10-2002, mas
que estes últimos não quitaram integralmente o valor combinado
. Dizem que
em 2006
ajuizaram Ação de Cobrança,
que em 2016 foi extinta, por isso, sustenta a interrupção d
a
prescri
ção
.

Argumenta que
o respectivo prazo
aplicável é de 20 anos,
como previsto no art. 177 do CC/
16
.

Insurge-se contra a
utilização da regra de transição estabelecida pelo art. 2.028 do CC/
16
.

Sustentam que não tiveram conhecimento da Ação de Cobrança do título executivo
, não tendo sido observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apontam que a morosidade do Judiciário
contribuiu para a situação ora apresentada.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
apelante
s
/exequentes
relatam na inicial que
em 21-10-2002 celebraram Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel
pelo preço de R$17.000,00
, ficando estabelecido que
metade do valor seria dado como entrada
pelos executados/agravados
e a outra metade quando expedida
a escritura púbica e
a carta de adjudicação
, o que, asseguram que foi realizado
,
sendo
referido valor
o título executivo
, que atualizado soma a importância de R$96.498,58.

De fato
,
o Contrato foi formalizado em
21-10-2002
, com a seguinte disposi
ção
(Id 243248662):

.

Extrai-se dos autos que a
referida
Carta de Adjudicação foi expedida em favor dos apelados em 4-3-2005
, justificando o direito dos apelantes ao recebimento do restante
(Id 243
248658).

Cumpre averiguar se no caso
foi observado o prazo prescricional.

Os apelantes inicialmente propuseram
Ação para cobrar o título extrajudicial em 2006 (processo n. 0000
761-32.2006.8.11.0004), que foi extinta sem resolução do mérito em 2016.

Assim, de 2006 a 2016,
houve a interrupção da prescrição.

Posteriormente,
em 2022,
ingressou com outra demanda
com o mesmo objetivo (autos n. 1008962-34.
2022.8.11.0004
), que também foi extinta sem resolução do mérito)
.

Ocorre que, já
nessa segunda lide, já estava implementada a prescrição, pois entre 2016 e 2022 decorreu mais de 5 anos
.

Importante registrar que, por mais que a Ação tenha sido
ajuizada pela primeira vez na vigência do Código Civil anterior, pela regra de transição do artigo 2.028 só se aplicaria o prazo
de 20 anos nele previsto se, na entrada em vigor do Código Civil de 20
0
2 já houvesse transcorrido mais da metade desse
tempo, o que não é o caso dos autos.

Confira-se:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Logo, aplica-se o artigo 206
do CC/2002
, que define que o prazo para execução de instrumento particular é de 5 anos
, nos seguintes termos
.

Confira-se:

“
Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;
”

As arguições de não terem sido intimados da Ação de Cobrança e da morosidade do Judiciário
são
in
suficientes para impedir o implemento da prescrição
, até porque não constatadas de plano.

Posto isso,
neg
o provimento ao Recurso
.

Deixo de
major
ar
a verba honorári
a porque não
fix
ada

na primeira instância
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024